Tribunal: TJSP
Processo: 2279985-05.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000017791
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2279985-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é peticionário
ALEXSANDRO PEZZINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM o pedido
de Revisão Criminal formulado por ALEXSANDRO PEZZINI, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença condenatória proferida nos autos de Processo Crime no
0009656-62.2016.8.26.0602 - Tribunal do Júri da Comarca de Sorocaba, por seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, CESAR
MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO
E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
2
Revisão Criminal no 2279985-05.2020.8.26.0000
-
VOTO No 43386
REVISÃO CRIMINAL No 2279985-05.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: ALEXSANDRO PEZZINI
ORIGEM: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SOROCABA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO)
ALEXSANDRO PEZZINI e EDILSON DASILVA OLIVEIRA
foram condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorocaba, nos autos
de Processo Crime no 0009656-62.2016.8.26.0602, às penas de, o primeiro,
12 anos de reclusão, por infração ao art. 121, § 2o, IV e 04 anos de reclusão,
como incurso no art. 121, caput, c.c. art. 14, II, todos c.c. art. 61, I e art. 65,
III, “d” que, na forma do art. 69 resultaram em 16 anos de reclusão, em
regime fechado e, o segundo, 04 anos de reclusão, em regime aberto (art. 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal), por infração art. 121, caput, c.c. art. 14,
II, todos do Código Penal; penas privativas de liberdade a serem cumpridas
em regime fechado (fls. 636/639).
A r. sentença transitou em julgado, sem recurso, aos 04.09.2018
(fls. 658).
Inconformado, ALEXSANDRO formula pedido de Revisão
Criminal, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal,
sustentando, em síntese, que sua condenação é contrária à evidência dos autos
no que tange a qualificadora decorrente do recurso que dificultou a defesa da
vítima. Pugna ainda, pelo afastamento do concurso material, reconhecendo-se
a continuidade delitiva (fls. 1/5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
3
Revisão Criminal no 2279985-05.2020.8.26.0000
-
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido do
não conhecimento ou do indeferimento do pedido revisional (fls. 28/36).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
não se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
A Revisão Criminal é medida excepcional, que tem por fim a
correção de erro judiciário eventualmente existente nos autos, por isso,
cabível apenas em casos expressamente previstos na legislação processual
penal, não amparando mero reexame de provas.
Ao interpretar o art. 621, I, PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN
e JORGE ASSAF MALULY, lembram que “... A decisão contrária à
evidência dos autos é aquela que, desde logo, antagoniza-se com as provas
colhidas na instrução criminal. A condenação, nesse caso, não pode estar
amparada em nenhuma prova, ou seja, se existirem elementos de convicção
pró e contra e a sentença se basear num deles, já não será contra a evidência
dos autos. Nem mesmo 'a eventual precariedade da prova, que possa gerar
dúvida no espírito do julgador na fase da revisão, depois de longa aferição
dos elementos probatórios de, muitas vezes, duas instâncias', como acentua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
4
Revisão Criminal no 2279985-05.2020.8.26.0000
-
Mirabete (1991, p. 646), permite a revisão ...” (Curso de Processo Penal, 5a
Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 662).
No mesmo sentido, FLORÊNCIO DE ABREU (Comentários ao
CPP, 1945, v. V, p. 427), MAGALHÃES NORONHA (Curso de Direito
Processual Penal, 17a ed. atualizada, 1986, p. 385), BORGES DA ROSA
(Processo Penal Brasileiro, 1943, v. 4o, p. 65), BENTO DE FARIA (Código de
Processo Penal, 1942, v 2o, p. 215/216), DAMÁSIO E. DE JESUS (Decisões
Anotadas do STF em Matéria Criminal, 1978, p. 276) e ARY FRANCO,
(Código de Processo Penal, 1943, vol. 2o, p. 299).
O Peticionário foi definitivamente condenado porque no dia 15 de
maio de 2016, por volta de 14h30min, na Avenida Antônio Carlos Cômitre, no
80, esquina com Avenida Washington Luís, próximo à Praça Kasato Maru, na
cidade e comarca de Sorocaba, agindo com animus necandi, mediante recurso
que dificultou a defesa do ofendido, desferiu golpes de faca contra Marcos
Leandro de Oliveira, causando-lhe ferimentos que foram a causa efetiva de sua
morte.
Foi condenado ainda, porque nas mesmas circunstâncias acima
descritas, juntamente com EDILSON DA SILVA OLIVEIRA, previamente
ajustados e com unidade de desígnios, agindo com animus necandi, desferiu
golpes de faca contra Caio de Oliveira, apenas não consumando o crime
devido a circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas e
reconhecidas pelo Conselho de Sentença, tanto que nem são objeto da presente
ação revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
5
Revisão Criminal no 2279985-05.2020.8.26.0000
-
Busca o Peticionário, o afastamento da qualificadora decorrente
do recurso que dificultou a defesa da vítima ou, quando não, que seja
submetido a novo julgamento, eis que a decisão, no particular, seria
manifestamente contrária a prova dos autos.
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela
incompatível com a prova colhida, representando clara distorção da função
judicante atribuída aos Jurados.
Como leciona ARY AZEVEDO FRANCO:
“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se
impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o
que não é admissível, em sã consciência, e possibilidade de afirmações
díspares ?
Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do
julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da
realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se
pode cogitar de evidência.
Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de
critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral
ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na
decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente
contrária à prova” (O JÚRI E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946,
Forense, 1956, p. 262).
O Excelso Pretório tem prestigiado a orientação, assentando:
“Via de regra, em qualquer ação criminal há duas versões sobre o fato: a do
réu e a da acusação. Optando por uma delas, não se pode dizer que o
julgador tenha decidido contra o texto da lei e que sua decisão seja nula”
(RECr no 99.344.4 - RS - Min. OSCAR CORRÊA - RT 586/419).
“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente
contrária destoante do acervo probatório, vincula-se à arbitrariedade do
júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para
impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
6
Revisão Criminal no 2279985-05.2020.8.26.0000
-
Pressuposto expressamente reconhecido pelo tribunal de origem” (RECr
113.789 - BA - 2a T - Min. FRANCISCO REZEK - RTJ 123/345).
“A apelação de mérito contra a decisão dos jurados é recurso, não apenas
de efeito restrito à cassação de julgado, mas também de devolução
incompleta de conhecimento da causa, que deve cessar, se e quando baste
o exame para verificar que o veredicto não é manifestamente contrário à
prova dos autos, e, sim, que, ex informata conscientia, escolheu uma
dentre as versões plausíveis que o conjunto contraditório da prova admita;
esse, porém, não é o caso se, ao veredicto, não se opõe apenas outra
versão dos fatos, acaso melhor, mas a frontal incompatibilidade da
decisão com circunstâncias objetivas evidenciadas por prova material
inequívoca” (HC no 68.047-0 - MS - 1a T. - Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE - DJU 105/4932, 1.6.90).
O Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA proclamou:
“O Júri é soberano para apreciar a matéria de fato. O Tribunal de Justiça
somente dará provimento à apelação, quanto ao mérito do julgado, se a
decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Não há,
porém, palavras sacramentais para tal motivação do acórdão. Não é o caso
também de apegar-se em adjetivo isolado. Decisiva é a fundamentação que
demonstre de modo claro e indiscutível haver o Colegiado entendido que o
Tribunal Popular se afastara, às inteiras, do conjunto probatório” (REsp no
1.043 - MG Sexta Turma - DJU 76/4798, 22.4.91).
Insta consignar que a qualificadora decorrente do recurso que
dificultou a defesa da vítima foi devidamente reconhecida pelo Conselho de
Sentença, afinal, o Peticionário e o Corréu, após permitirem que as vítimas
pedissem esmolas no mesmo local em que estavam, de inopino, o Peticionário
pegou uma faca e desferiu golpe contra Marcos, que foi a causa efetiva de sua
morte, o que afasta a pretensão de afastamento ou submissão a novo
julgamento.
Requer ainda o Peticionário o afastamento do concurso
material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
7
Revisão Criminal no 2279985-05.2020.8.26.0000
-
No caso, os crimes pelos quais condenado o Peticionárioo são da
mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de lugar, afinal
praticados na mesma comarca, maneira de execução e outras semelhantes.
Todavia, os desígnios se apresentaram como manifestamente
autônomos, eis que com mais de uma ação, o Peticionário atentou contra a
vida de duas vítimas, nada indicando que o crime subsequente seja um
desdobramento da primitiva situação criada pelo primeiro dos crimes.
Portanto, deve ser mantido o concurso material.
Tratando-se de pretensão de desconstituição de sentença penal
condenatória transitada em julgado, ela é admissível quando manifestamente
contrária à evidência dos autos, ou ao texto expresso da lei penal, sendo caso
de error in judicando. A desconstituição somente deve ocorrer se a sentença
for arbitrária porque dissociada integralmente do conjunto probatório, ou da
lei, representando uma distorção da função judicante.
Tendo sido dada, no mínimo, uma interpretação razoável ao
conjunto probatório e à lei, quando rechaçadas as teses defensivas, não é
lícito desconstituir a r. sentença, tudo justificando seja mantida como mostra
de efetiva aplicação de Justiça.
No dizer de VICENTE GRECO FILHO:
“A contrariedade à lei ou à evidência dos autos, no caso, deve ser grave. Se
havia duas interpretações possíveis ou duas correntes probatórias nos autos e
a decisão acolheu uma delas, não será procedente a revisão.” (Manual de
Processo Penal, Ed. Saraiva, São Paulo, 1991, p. 398).
Outro não foi o pensamento do saudoso JÚLIO FABBRINI
MIRABETE:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
8
Revisão Criminal no 2279985-05.2020.8.26.0000
-
“É contrária à evidência dos autos a sentença que não se apoia em
nenhuma prova existente no processo, que se divorcia de todos os
elementos probatórios, ou seja, que tenha sido proferida em aberta
afronta a tais elementos do processo. A eventual precariedade da prova,
que possa gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão, depois
de longa aferição dos elementos probatórios de, muitas vezes, duas
instâncias, não autoriza a revisão em face do nosso sistema processual”
(Processo Penal, 2a ed., Ed. Atlas, S. Paulo, 1993, p. 650).
As provas foram regularmente apreciadas, e a lei aplicada, e o
pedido vem despido de suporte fático ou jurídico a lhe dar consistência, não
ensejando se conclua que a decisão é contrária à evidência dos autos ou a
texto expresso da lei penal.
O ônus da prova agora é do Peticionário, e ele prova alguma
produziu no sentido do desacerto do julgado. Visa a Revisão Criminal reparar
erro judiciário o que não é o caso.
Ademais,
a
soberania
do
veredicto
encontra
garantia
constitucional no art. 5o, XXXVIII da Constituição Federal.
Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de Revisão Criminal
formulado por ALEXSANDRO PEZZINI, qualificado nos autos, mantendo
a r. sentença condenatória proferida nos autos de Processo Crime
no 0009656-62.2016.8.26.0602 Tribunal do Júri da Comarca de Sorocaba,
por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)